Tribunal: TJBA
Processo: 8034330-54.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034330-54.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTACAO 1 CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
ISABELE DA SILVA TRINDADE, GUILHERME SANTANA RIOS

APELADO: CONDOMINIO CASAS DE TURIM

Advogado(s)
:
MILENA FREIRE ASSIS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CONSTRUTOR. VÍCIO DE PROJETO NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL. DANOS MATERIAIS. REEMBOLSO DE DESPESAS COM OBRAS DE CORREÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM. RECONHECIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida pelo apelado, na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-se a apelante ao pagamento de R$ 28.745,60, a título de danos materiais, e à entrega do projeto executivo do sistema de drenagem pluvial do empreendimento, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é definir se é devida a restituição dos valores gastos pelo condomínio com obras realizadas para correção do sistema de drenagem pluvial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de vício de projeto no sistema de drenagem pluvial do empreendimento é confirmada por laudo pericial, que apontou subdimensionamento em diversos trechos das galerias pluviais.

4. A responsabilidade da construtora por vício de construção é objetiva, nos termos do art. 12 do CDC.

5. As obras realizadas pelo condomínio com o intuito de corrigir as deficiências do sistema de drenagem justificam o reembolso das despesas efetuadas.

6. O evento danoso (alagamento) decorreu de fatores multifatoriais, mas isso não afasta a obrigação da construtora de reparar os danos diretamente vinculados ao defeito no sistema de drenagem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A construtora responde objetivamente pelos vícios de projeto do sistema de drenagem pluvial.

2. O subdimensionamento de galerias pluviais, devidamente comprovado por perícia técnica, caracteriza vício construtivo e justifica o reembolso das despesas suportadas pelo condomínio com obras de correção.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível
nº 8034330-54.2022.8.05.0008
em que figuram como apelante
ESTAÇÃO 1 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
e apelado
CONDOMÍNIO CASAS DE TURIM.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.